Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-92.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Adicional de Insalubridade – Servidora Pública do Município de Itapira – Laudo pericial que comprova as atividades descritas na petição inicial e a existência de risco biológico, com insalubridade em grau médio (20%) – Preenchimento dos requisitos constantes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itapira – Recurso não provido.